Tribunal: TJDFT
Processo: 0725930-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725930-46.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CASSIO GERALDO AGUIAR DUPIN, MONICA BORGES CAMARGO DUPIN, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRIORIDADE NO LEVANTAMENTO DE HIPOTECA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA PERANTE A INSTÂNCIA A QUO. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Precipitar-se ao acertamento desta matéria no primeiro grau de jurisdição contraria o próprio escopo do agravo, que consiste no pedido de reforma da decisão impugnada. Sem que haja pronunciamento prévio, não dispõe a parte, inclusive, das razões de fato e de direito sobre as quais se fundará sua impugnação. 3. As questões não apreciadas no juízo a quo não desafiam solução em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente aponta ofensa ao artigo 6o do Código de Processo Civil, sustentando que ao intimá-lo apenas uma vez para dar andamento ao feito antes de extinguir a ação, o magistrado de piso contrariou o postulado da primazia da resolução de mérito. Sem indicar o dispositivo tido por violado, sustenta ainda que é detentor de prioridade no recebimento de valores obtidos de bens arrematados, devendo, por isso buscar a satisfação do seu crédito com preferência. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento ao artigo 6o do Código de Processo Civil, porquanto “É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a subsistência de fundamentos inatacados, aptos a manter a conclusão do acórdão impugnado, conduzem ao não conhecimento do recurso, ante a incidência da Súmula n. 283/STF” (AgRg no AREsp 1691662/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020), De igual sorte, o inconformismo não prospera em relação à tese de preferência de crédito do recorrente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp 1863024/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031